Tribunal: STF
Processo: AI 446650
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A jurisprudência desta Corte não admite a interposição de agravo
 regimental contra despacho que determina a subida dos autos para
melhor exame do recurso extraordinário, excetuadas as hipóteses
relativas aos pressupostos de conhecimento do próprio agravo de
instrumento.
2. Agravo regimental não conhecido.